Tribunal: STF
Processo: RE 1572786
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório quitado. Correção monetária. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação negativo, manteve decisão que afastou a aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral à atualização de valores em cumprimento de sentença já extinto por pagamento.



    2. O recorrente busca a revisão dos índices de correção monetária aplicados no precatório, alegando violação ao artigo 5º, XXII, da Constituição Federal e contrariedade ao Tema nº 810 de Repercussão Geral, argumentando que a questão dos consectários não estava definida pelo Supremo Tribunal Federal ao tempo da extinção do feito. Decisão monocrática que negou seguimento com base em precedentes desta Corte e na Súmula 279/STF.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão de índices de correção monetária em precatório já quitado, com base no Tema 810 da Repercussão Geral, quando a parte concordou previamente com os cálculos e a execução foi extinta, em face da preclusão da matéria e da vedação ao reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da matéria, tendo em vista a quitação do precatório e a concordância da parte com os cálculos apresentados, impedindo nova discussão sobre eventual saldo complementar em execução já extinta.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no Tema nº 1.360/RG, estabelece que a aplicação de teses de repercussão geral a “situações pendentes” não se estende automaticamente a causas definitivamente decididas e extintas com a satisfação do direito questionado.



    6. A verificação da ocorrência de exceções à vedação de precatórios complementares (como erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa) demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo interno não provido.